Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015595-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO ERIC DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 079.404.723-80 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (IMPETRANTE), E. D. S. S. - CPF: 112.021.671-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE -INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PREMISSA DO STJ - OCORRÊNCIA DO DELITO IMPUTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA - ACÓRDÃO DO TJMT - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”
(TJMT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015595-39.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

PACIENTE(S):

SEBASTIÃO ERIC DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIÃO ERIC DOS SANTOS PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1006532-64.2023.8.11.0040), que

indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A, § 1º, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) inexiste prova de que o paciente praticou o crime a ele atribuído; 2)
“não existe prova de que a vítima estava em estado de embriaguez, o que, em tese, já afasta a tipificação penal de estupro vulnerável”
; 3) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente
“é uma pessoa trabalhadora, de boa índole, não ostenta antecedentes criminais e tem residência fixa”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 174265194), com documentos (ID 174265195/174265197).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para aplicar medidas cautelares alternativas à prisão (ID 174730152).

O Juízo singular prestou informações (ID 175041181).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Requerida a revogação da segregação provisória. Possibilidade. Ausência de fundamentação idônea. Pela concessão da ordem, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 177685696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Como visto, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, revelados pelos depoimentos da vítima e de sua genitora perante à autoridade policial, bem como pelo Relatório Psicológico confeccionado por profissional habilitada [psicóloga Vanessa R. Pavan], no qual consta que a adolescente descreveu o abuso supostamente praticado pelo paciente, afirmando que foram “para tabacaria, beber lá, e minha irmã mandou mensagem pro meu primo ir lá na tabacaria, aí eu não estava bem pois já tinha bebido álcool, e falei pra minha tia que queria ir embora”; “meu primo me levou pra casa e quando eu cheguei em casa eu fui direto dormir”; “quando eu acordei ele estava lá em cima de mim, eu fiquei meio grogre, pois tinha bebido muito, e quando acordei ele estava meio sussurrando, falando se eu estava gostando”; “lembro que estava de barriga pra cima e ele me virou para o lado e falou que ia embora”; “quando eu acordei eu estava sentindo bastante dor nas partes íntimas”; “era virgem, eu nunca tinha tido relação sexual”, além de ter apresentado “sinais de sofrimento” ao relatar o fato (ID 120125417).

Anoto que fora requisitado exame pericial para constatação da conjunção carnal, mas este ainda não fora concluído, conforme consulta realizada na tramitação dos autos de origem (PJe 1006954-39.2023.8.11.0040).

Em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado, o que não permite concluir, com a firmeza, a tese relacionada à ausência dos indícios de sua autoria e/ou materialidade.

Ademais, para se chegar à essa conclusão, se faz necessária a incursão meritória com análise dos elementos de prova, o que é inviável na via estreia do habeas corpus (STJ, RHC 167.118/BA, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 28/10/2022; TJMT, N.U 1021500-59.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 7/12/2022).

Igualmente, debater a tese de atipicidade da conduta se mostra impertinente em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação também demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita (STJ, AgRg no HC n. 693.452/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

Por sua vez, verifica-se que a decisão constritiva se limitou a consignar que há indícios de autoria e a indicar que o crime imputado ao paciente é grave, porém sem apontar qualquer circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Diante do que consta nos autos, não extraio da conduta imputada ao paciente diferencial que justifique a segregação cautelar. Não há notícia que a violência empregada na consecução do delito ultrapassou aquela que é ínsita ao crime aparentemente cometido, mesmo porque ainda não consta dos autos prova técnica apta a corroborar a assertiva da adolescente, no sentido de que estava totalmente embriagada e não tinha condições de oferecer resistência, tendo o paciente se aproveitado da situação e mantido relação sexual.

Também não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia cometer novos delitos, notadamente ao considerar que ele é primário, possui bons antecedentes e não registra envolvimento anterior em crimes.

Frise-se que a decisão tampouco expõe os fundamentos que amparam a conclusão que o cárcere é necessário para garantia da ordem pública, cingindo-se a referências genéricas acerca da gravidade da conduta e possibilidade de reiteração criminosa.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Se não há fundamentos idôneos que recomendem o cárcere, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL – ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.” (TJ/MT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Atente-se, ainda, que o paciente tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, possui endereço certo no distrito da culpa [Rua São Roque, nº. 2718, bairro São José 02] e vínculo formal de emprego, trabalhando como “técnico de telecomunicação” na empresa Ello Telecom, situada no Município de Sorriso/MT.”
(Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental – ID 174730152)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“a) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; c) comparecer bimestralmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades; d) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023